Tribunal: TJSP
Processo: 1519466-03.2020.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-04-11
Data de publicação: 2021-04-11

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS II E V).
APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES SOBRE A FRAGILIDADE DA PROVA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS – RELATO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADOS COM PRIMAZIA –– ACERVO PROBATÓRIO

Ementa:
SENTENÇA CONDENATÓRIA PELA PRÁTICA DO DELITO DE ROUBO MAJORADO (CP, ART. 157, § 2o, INCISOS II E V).
APELO DEFENSIVO – ALEGAÇÕES SOBRE A FRAGILIDADE DA PROVA, POSTULADA A ABSOLVIÇÃO, COM PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE REDUÇÃO DAS PENAS.
DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS BEM PROVADAS – RELATO DA VÍTIMA E DEPOIMENTOS DE AGENTES POLICIAIS CONSIDERADOS COM PRIMAZIA –– ACERVO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA UMA CONDENAÇÃO PELO ROUBO EM COMPARSARIA, COM PRIVAÇÃO DA LIBERDADE DAS VÍTIMAS – CONDENAÇÃO MANTIDA – DOSAGEM DAS PENAS QUE NÃO MERECE REPAROS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL ADEQUADO E SUFICIENTE – RECURSO DESPROVIDO.